Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. VÍCIO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO INVIÁVEL.

I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para mera reapreciação da lide.

II – Inexiste vício de omissão se as questões postas para julgamento foram devidamente analisadas no acórdão, sendo certo que o Colegiado não está obrigado a rebater cada uma das teses defensivas que, em tese, não seriam suficientes para modificar o convencimento, bastando a fundamentação suficiente e idônea.

III – A contradição eventualmente sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna do acórdão, que impede a compreensão lógica e racional do julgado.

IV – As razões do recurso demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.

V – Embargos rejeitados.